Tribunal: CARF
Processo: 10675.901410/2009-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.901410/2009-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.333 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de março de 2021
Recorrente
MERCANTIL REGIONAL DE TRATORES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. MULTA DE MORA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Caracteriza-se a denúncia espontânea quando há o recolhimento, em atraso, de
tributo que ainda não foi declarado à Receita Federal, como nos casos em que o
pagamento extemporâneo ocorre anteriormente à entrega da DCTF na qual é
declarado o débito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
O presente processo trata de declaração de compensação (DCOMP) transmitida
em 31/03/2005 (fls. 28 a 32), referente a crédito de pagamento a maior do IRPJ, código 5993,
efetuado em 30/04/2004, período de apuração de 29/02/2004. Transcrevo, abaixo, o relatório da
decisão de primeira instância, que resume os fatos:
Trata o presente da
Declaração de Compensação — Dcomp n°
10783.77779.310305.1.3.04-4893, transmitida em 31/03/2005, de débitos de IRPJ e da
CSLL, período de apuração 02/2005, com crédito relativo a pagamento a maior da
mesma exação, data de arrecadação 30/04/2004, no valor de R$ 11.629,12 (fls. 26 a
28).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.901410/2009-37
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.333 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.901410/2009-37

A DRF/UBE/MG, em 25/03/2009, emitiu Despacho Decisório Eletrônico, por
meio do qual não homologou as compensações porque o pagamento discriminado na
Dcomp foi integralmente utilizado para quitação de débito da requerente, não restando
crédito para a compensação declarada (fl. 18). A empresa contribuinte foi cientificada
em 02/04/2009 (f1. 25).
Inconformada com a não homologação da declaração de compensação, a
requerente apresentou a manifestação de fls. 1 a 16, na qual alega:

a suspensão da exigibilidade do débito objeto de compensação;

que o crédito indicado na Dcomp decorre de multa paga indevidamente em
razão da denúncia espontânea. nos termos do art. 138 do CTN, e nesse
sentido apresenta farta jurisprudência administrativa;

a legitimidade do direito à compensação em razão da jurisprudência do STJ.
É o relatório.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora – MG,
no acórdão às fls. 37 a 41 do presente processo (Acórdão 09-32.596, de 26/11/2010 – relatório
acima), julgou improcedente a manifestação de inconformidade. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato Gerador: 30/04/2004
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. VALORES JÁ DECLARADOS. DESCABIMENTO.
Comprovado nos autos que os valores recolhidos em atraso pelo sujeito passivo foram,
por ele mesmo, previamente declarados ao ente tributante, não cabe o instituto da
denúncia espontânea.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA
LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
Ausentes os pressupostos de liquidez e certeza do direito creditório alegado, não há
como homologar a compensação declarada.

No voto, esclareceu-se que o contribuinte alegava que seu crédito decorria da
multa de mora recolhida, no valor de R$ 1.038,12, juntamente com o IRPJ pago em atraso. Que
o recolhimento fora indevido em razão do instituto da denúncia espontânea, preconizado pelo art.
138 do CTN.
A decisão alegou entendimento reiterado do STJ, indicando exemplo, de que
havendo prova nos autos de que o recolhimento feito em atraso foi previamente declarado pelo
sujeito passivo, não cabe o instituto da denúncia espontânea. Sendo esse o caso concreto,
concluiu pela improcedência do recurso.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/12/2010 (Aviso de
Recebimento à fl. 44), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 17/01/2011 (recurso às
fls. 45 a 74, carimbo aposto na primeira folha).
No recurso, o contribuinte repete as alegações da manifestação de
inconformidade.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.333 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.901410/2009-37

A Resolução no 1001-000.204, de 04/12/2019, deste colegiado (fls. 86 a 90),
pontuou que a questão cingia-se à caracterização ou não, no caso concreto, da denúncia
espontânea, que afastaria a multa de mora. Sobre o tema, juntou julgados do Superior Tribunal
de Justiça que determinam que se caracteriza a denúncia espontânea quando há o recolhimento,
em atraso, de tributo que ainda não foi declarado à Receita Federal, como nos casos em que o
pagamento extemporâneo ocorre anteriormente à entrega da DCTF na qual é declarado o débito.
Observou que, no caso concreto, não constava no processo a data de entrega da
DCTF na qual o débito havia sido confessado, já que havia informações da DCTF (fls. 34 a 36)
que comprovam a declaração, mas sem indicação de data de apresentação. Que, considerando que
o pagamento havia sido efetuado em 30/04/2004, se a primeira DCTF que havia confessado o débito
fosse anterior a essa data, não se configurava a denúncia espontânea. Se fosse posterior, tinha razão o
contribuinte.
Concluiu por converter o julgamento em diligência, com o seguinte dispositivo:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência à unidade de origem para que esta anexe cópia integral das
DCTF original e retificadoras nas quais foi declarado o débito de IRPJ (código 5993),
referente ao período de apuração de 29/02/2004, evidenciando as datas das
declarações.

A Receita Federal anexou as DCTF solicitadas (fls. 93 a 146). A Informação
Fiscal, às fls. 147 a 149, detalha o resultado do procedimento de diligência efetuado. Transcrevo-
a parcialmente abaixo:

(...)

(...)

Cientificado, o contribuinte não anexou considerações ou documentos adicionais.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
Como já havia sido consignado na Resolução no 1001-000.204, o recurso
apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972 e
Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal (PAF). Dele conheço.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.333 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.901410/2009-37

Conforme relatório, o crédito decorre de multa recolhida em pagamento de
estimativa mensal de IRPJ (código 5993), referente ao período de apuração de 02/2004, efetuado
a destempo. O contribuinte alega que a multa era indevida, em razão de denúncia espontânea,
nos termos do art. 138 do CTN. A multa tem valor original de R$ 1.038,12, e foi recolhida,
juntamente com o principal e os juros, em 30/04/2004, sendo que a data de vencimento era
31/03/2004.
A Resolução no 1001-000.204, acima citada, trouxe a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça sobre o tema. Transcrevo, abaixo, o trecho pertinente:
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, na pessoa do então Ministro Teori
Albino Zavascki, nos autos do processo no 2007/01428689, sobre a aplicação do
instituto da denúncia espontânea nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação previamente declarados pelo contribuinte e pagos extemporaneamente,
decidiu nos seguintes termos.
EMENTA
1. Nos termos da Súmula 360/STJ, "O benefício da denúncia espontânea não se aplica
aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas
pagos a destempo". É que a apresentação de Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA, ou de
outra declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo de constituição do crédito
tributário, dispensando, para isso, qualquer outra providência por parte do Fisco. Se o
crédito foi assim previamente declarado e constituído pelo contribuinte, não se
configura denúncia espontânea (art. 138 do CTN) o seu posterior recolhimento fora do
prazo estabelecido.
(REsp 962379 RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 22/10/2008, DJe 28/10/2008)

Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça tratou da matéria no rito do
recurso repetitivo (art. 543-C, do Código de Processo Civil), por meio do REsp
1.149.022, com decisão proferida em 09/06/10 (publicada em 24/06/10) e trânsito em
julgado ocorrido em 30/08/10. Abaixo, sua ementa:
“RECURSO ESPECIAL No 1.149.022 SP (2009/01341424) RELATOR: MINISTRO
LUIZ FUX RECORRENTE: BANCO PECÚNIA S/A ADVOGADO: SERGIO
FARINA FILHO E OUTRO(S)
RECORRIDO: UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
PROCURADOR: PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO. 1. A denúncia espontânea
resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial
do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação) acompanhado do
respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da
Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a maior, cuja quitação
se dá concomitantemente. 2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada,
com a consequente exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a
lançamento por homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de
vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer
procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.333 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.901410/2009-37

ao rito do artigo 543C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008). 3. É que "a declaração
do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do crédito, podendo este ser
imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível, independentemente de
qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao contribuinte" (REsp
850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 28.11.2007, DJ
07.02.2008). 4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado
a menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito
tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela
qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN. 5. In casu, consoante consta
da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls. 127/138): "No caso dos autos,
a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento do Imposto de Renda Pessoa
Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano base 1995 e prontamente recolheu
esse montante devido, sendo que agora, pretende ver reconhecida a denúncia espontânea
em razão do recolhimento do tributo em atraso, antes da ocorrência de qualquer
procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a declaração prévia e pagamento em
atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e pagamento integral, de forma que
resta configurada a denúncia espontânea, nos termos do disposto no artigo 138, do
Código Tributário Nacional." 6. Conseqüentemente, merece reforma o acórdão regional,
tendo em vista a configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine. 7.
Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte. 8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao
regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”

O artigo 62, § 2o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 e alterações, determina que as matérias decididas em
Repercussão Geral, pelo STJ, sejam reproduzidas no julgamento do recurso
apresentado pelo contribuinte.
Assim, conforme julgados acima, caracteriza-se a denúncia espontânea quando
há o recolhimento, em atraso, de tributo que ainda não foi declarado à Receita Federal,
como nos casos em que o pagamento extemporâneo ocorre anteriormente à entrega da
DCTF na qual é declarado o débito.

A Resolução concluiu corretamente que se configuraria a denúncia espontânea
apenas se o pagamento (efetuado em 30/04/2004) fosse anterior à primeira DCTF na qual havia
sido confessado o débito.
A diligência efetuada informou que a DCTF original referente ao débito havia
sido entregue em 14/05/2004, e a retificadora em 13/08/2004, ambas posteriores ao pagamento
(30/04/2004). Configurou-se, assim, a denúncia espontânea, sendo de fato indevida a multa de
mora recolhida.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.333 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.901410/2009-37

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital